Tribunal: TJDFT
Processo: 0735065-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIAS DE DEFESA QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA PARA QUESTIONAR A CERTEZA DA OBRIGAÇÃO E A ORIGEM DA DÍVIDA QUE CULMINOU NA EMISSÃO DOS CHEQUES QUE EMBASAM O FEITO EXECUTIVO. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS VALORES, DIANTE DA NATUREZA ALIMENTAR DAS VERBAS CONSTRITAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ART. 373, II, DO CPC. ORDEM PREFERENCIAL DO ART. 835 DO CPC OBSERVADA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO AOS INTERESSES DO CREDOR E À EFETIVIDADE DO PAGAMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acordão embargado, que, em relação às matérias referentes a incerteza da obrigação, presunção relativa de exigibilidade dos cheques e ocorrência de endosso posterior à sustação dos títulos, consignou que as referidas alegações deveriam ser objeto de embargos à execução, e não mera impugnação à penhora.
2.1. Também não houve omissão no acórdão no que tange à alegada impenhorabilidade das verbas em decorrência de sua natureza, pois, quanto ao ponto, estabeleceu o aresto que a agravante não logrou comprovar tais alegações, descumprindo o que lhe impõe o art. 373, II, do CPC.
2.2. A insurgência quanto a eventual inobservância da ordem de preferência de penhora também foi objeto de apreciação no acórdão embargado, que registrou ser o dinheiro o primeiro bem indicado no rol estabelecido no art. 835 do CPC.
3. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
4. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. Embargos de declaração desprovidos.